Tribunal: TJBA
Processo: 0546852-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546852-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA INEXIGÍVEL ATÉ 05/04/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A, no qual se declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL até 05/04/2022 e se determinou à autoridade coatora a abstenção de atos coercitivos voltados à cobrança do tributo no referido período. O pedido teve como fundamento a ausência de lei complementar que disciplinasse a exigência, conforme exigido pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a exigência do DIFAL-ICMS, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, era legítima antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022; estabelecer se a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 1093 afasta o direito de contribuinte que ajuizou ação antes de 24/02/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige a edição de lei complementar, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral (RE nº 1.287.019), por se tratar de matéria reservada à legislação complementar nos termos dos arts. 146 e 155, § 2º, XII, da CF/1988.

As cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 foram declaradas inconstitucionais por tentarem suprir, indevidamente, a ausência de norma geral por lei complementar, sendo inválidas como fundamento jurídico para a cobrança do tributo.

No julgamento do RE nº 1.287.019, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que passassem a valer a partir de 2022, com ressalva expressa às ações judiciais em curso, ou seja, propostas até 24/02/2021.

O mandado de segurança foi ajuizado em 08/08/2018, ou seja, anteriormente ao marco da modulação, o que atrai a aplicação imediata da decisão do STF ao caso concreto, com reconhecimento do direito de afastar a exigibilidade do tributo no período.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, apenas produziu efeitos concretos a partir de 05/04/2022, em razão da observância obrigatória da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988.

A cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022, portanto, carecia de suporte legal, sendo inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é inconstitucional antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

A LC nº 190/2022 somente produziu efeitos em 05/04/2022, em razão da cláusula da anterioridade nonagesimal.

As ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021 estão excepcionadas da modulação de efeitos do julgamento do Tema 1093 pelo STF, permitindo o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL antes de 2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, I e III, “a” e “b”; 150, III, “c”; 155, § 2º, XII; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019, Tema 1093 da Repercussão Geral, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, EDcl no RE 1.287.019; TJBA, Apelação nº 8047165-20.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 24.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1023794-05.2022.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0546852-80.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria